Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-74.2019.8.11.0105
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ROSELAINE GONCALVES - CPF: 907.585.871-04 (RECORRIDO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000688-74.2019.8.11.0105 - PJE

Data do Julgamento:

24.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA

Recorrente:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

Recorrida:

ROSELAINE GONÇALVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DENOMINADO PHISHING. PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO. BENEFICIÁRIO DIVERSO CONSTANTE NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida
ROSELAINE GONÇALVES
postula a restituição em dobro do valor pago pelo produto não entregue, bem como indenização por danos morais.

2.
Alega a parte autora que no dia 25.06.2018 efetivou uma compra na
internet,
aparentemente pelas Lojas Americanas, contudo, mesmo diante do pagamento não recebeu o produto (aparelho celular Moto G7). Alega que pela demora na entrega no produto e receio de ter sido vítima de fraude, confrontou as informações do boleto com o comprovante de pagamento, constatando, nesse último o CNPJ do Banco Inter e beneficiário Gabriel Pires de Souza.

3
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a condenação da reclamada à restituir em dobro ou valor despendido pela autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Analisando os autos, verifico que se trata de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “
phishng
”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a realizar compras, como se fosse sites de empresas conhecidas.

5.
No caso em apreço, o autor informa o site em que realizou a compra, bem como o modelo do produto comprado, podendo assim, ser aferido que o produto selecionado estava muito abaixo do preço de mercado, indicando a possibilidade de fraude.

6.
Além disso, é evidente que o boleto é falso e o autor não tomou as cautelas básicas, já que, ao analisar o comprovante de pagamento, onde consta o beneficiário, nota-se que é diverso daquele constante no boleto, tornando certa a fraude.

7.
Não resta dúvida de que, houvesse relacionamento regular envolvendo as partes, a responsabilidade seria própria da atividade empresarial desenvolvida.

8.
Todavia, não há como responsabilizar objetivamente, a recorrente, nas situações em que o nome da empresa seja utilizado fraudulentamente.

9.
Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade da recorrente, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

10.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte autora que no dia 25.06.2018 efetivou uma compra na
internet,
aparentemente pelas Lojas Americanas, contudo, mesmo diante do pagamento não recebeu o produto (aparelho celular Moto G7). Alega que pela demora na entrega no produto e receio de ter sido vítima de fraude, confrontou as informações do boleto com o comprovante de pagamento, constatando, nesse último o CNPJ do Banco Inter e beneficiário Gabriel Pires de Souza.

Afirma que o produto não foi entregue, razão pela qual,

entrou em contato com Ré, ocasião em que foi-lhe informado de que, nos sistema, não constava nenhum pedido em seu nome.

A reclamada por sua vez, afirma que não deu causa à ausência da entrega, pelo contrário, essa deixou de ser efetivada por conta de não existir relação de consumo entre as partes que aqui litigam, sendo imperioso destacar, Excelência, que o negócio jurídico não foi concretizado com esta requerida em razão da fraude ocorrida.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que se trata de fraude consistente em criação de um
site
falso, que utiliza as informações da empresa recorrente, efetuando a venda de vários produtos pela internet, cujo pagamento se dá por meio de boleto bancário fraudado.

No caso em apreço, o autor informa o site em que realizou a compra, bem como o modelo do produto comprado, podendo assim, ser aferido que o produto selecionado estava muito abaixo do preço de mercado, indicando a possibilidade de fraude.

Além disso, é evidente que o boleto é falso e o autor não tomou as cautelas básicas, já que, ao analisar o comprovante de pagamento, onde consta o beneficiário, nota-se que é diverso daquele constante no bolete, tornando certa a fraude.

Ademais, verifica-se que se trata de um boleto enviado, com remetente totalmente distinto e desvinculado da empresa ré, de forma que o fraudador pode direcionar o internauta à página que desejar, no caso, a um arquivo em PDF já modificado e constando o nome da empresa como beneficiária, pois como o arquivo foi enviado pelo fraudador, pode efetuar modificações estéticas para que pareça o mais idôneo possível.

Conclui-se, portanto, que o recorrido não foi cauteloso ao efetuar a compra, pois havia indícios de que a pessoa com quem negociava seria um estelionatário.

Não resta dúvida de que, houvesse relacionamento regular envolvendo as partes, a responsabilidade seria própria da atividade empresarial desenvolvida.

Todavia, não há como responsabilizar objetivamente, a recorrente, nas situações em que o nome da empresa seja utilizado fraudulentamente.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade da recorrente, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA CORRÉ LOJAS AMERICANAS. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO EMITIDO PELO BANCO BRADESCO. FRAUDE VERIFICADA. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007427131, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 20/07/2018).

Diante disso, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022